Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0706571-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de petição tirada da r. sentença que concedeu a antecipação da tutela e julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel localizado na SRL – Quadra 06, Conjunto D, Lote 39, Vila Buritis, Planaltina-DF, determinando a expedição de mandado de reintegração com prazo de desocupação de 30 dias. A peticionante pretende a atribuição de efeito suspensivo à apelação a ser interposta no processo principal. Sustenta que “reside no imóvel há pelo menos 16 anos, não tendo nesse curto espaço de tempo, onde abrigar sua família”. Salienta que é “mãe de família, desempregada”, a fim de justificar a urgência requerida diante do prazo de 30 dias para desocupação do bem. Pugna pela “suspensão dos efeitos da tutela concedida, que determinou a reintegração à parte Autora - naqueles autos - a posse do imóvel situado na SRL, Quadra 06, Conjunto D, Lote 39, Vila Buritis, Planaltina-DF”. Após, a requerida peticiona informando fato novo, consubstanciado em ameaça de morte feita pela requerente à representante da requerida, após a prolação da sentença, em 20/02/2025 (id. 69181921). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC, a sentença que concede tutela provisória tem efeito imediato. Por outro lado, o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, autoriza o relator suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Na espécie, todavia, a requerente não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco vislumbro a presença de requisito necessário à concessão da tutela de urgência. O art. 561 do CPC estabelece os requisitos necessários à procedência de ação possessória, senão vejamos: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (Grifado) De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ensina a doutrina[1] que em toda posse há uma coisa e uma vontade, traduzindo a relação de fruição: Sem embargo dos diferentes entendimentos, em todas as escolas está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a. [...] Mas, nem todo estado de fato, relativamente à coisa ou à sua utilização é juridicamente posse. Às vezes o é. Outras vezes não passa de mera detenção, que muito se assemelha à posse, mas que dela difere na essência, como nos efeitos. Aí é que surge a doutrina, com os elementos de caracterização, e com os pressupostos que autorizam estremar uma de outra. Mas é daí, também, que advém a infindável polêmica. O ponto de partida de toda teoria sobre a posse, segundo Martin Wolff, é, então, o poder efetivo sobre uma coisa, senhoria este que pode exercer qualquer pessoa (física ou jurídica), e sobre qualquer coisa ou partes dela. Ou ainda, como explica De Page, na posse existe ínsita a ideia de servir-se alguém da coisa como senhor dela. Já o art. 1.200 do mesmo diploma legal dispõe que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Nesse sentido, a demonstração da turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem assim a comprovação da posse justa constitui requisito fundamental ao êxito da demanda possessória, uma vez que só a posse justa desfruta da proteção das ações possessórias. No caso, a autora alegou que a ré, ora requerente, solicitou, em 2020, a cessão temporária dos fundos do imóvel para moradia, em razão do grau de parentesco com a autora, que lhe concedeu a residência a título de comodato. Narrou que, desde 2021, a ré se recusa a desocupar o imóvel, a despeito de sucessivas solicitações verbais. Destacou que a ré ocupou a casa da frente após a saída dos locatários, trocando fechaduras e impedindo o acesso da proprietária. Disse que foi formalmente notificada para desocupação em 16/10/2023, mas permaneceu no local, tornando a posse injusta e precária. A ré, por sua vez, defendeu inexistência de esbulho, pois exerce a posse de forma mansa e pacífica desde 2014. Sustentou que o imóvel foi adquirido pelo seu pai, Geraldo Magela de Oliveira, em novembro de 2014, sendo posteriormente transferido à ré como presente, nada obstante não tenha documento dessa doação. Do exame do substrato probatório, verifico, em exame preliminar, que a prova testemunhal foi determinante para a resolução da controvérsia. A testemunha Ronaldo Henrique de Almeida declarou ser corretor de imóveis e ter realizado uma avaliação do bem objeto do litígio em 2020, a pedido dos proprietários, representantes da sociedade autora. Relatou que, à época da avaliação, as duas casas do lote estavam ocupadas por inquilinos, sendo um deles a ré, que se identificou como locatária. Informou que, para realizar a vistoria, precisou de autorização dos ocupantes, e que a ré autorizou sua entrada, tendo inclusive reclamado de vazamentos na propriedade. Contou que a ré manifestou interesse em mudar para a casa da frente após sua desocupação, por intermédio da imobiliária de Ronaldo, o que não foi ajustado porque ela não retornou para assinatura do contrato (id. 225850345 na origem). A testemunha Paulo Francisco da Silva afirmou ter adquirido o imóvel indicado em 2011 e, após construir um sobrado na frente e manter uma casa nos fundos, vendeu o lote à parte autora, em 2014, em troca de um apartamento. Contou que até hoje tem problemas com débitos de consumo que permanecem em seu nome. Sustentou que vendeu o imóvel somente para Ronan e Edma, representantes da autora, mas que a negociação foi feita com Geraldo, pai da ré, que trabalhava na drogaria. Relatou que um representante da imobiliária Lucas de França mencionou que a ré teria se apropriado da casa da frente, mas não soube detalhar as circunstâncias desse fato (id. 199101945 na origem). As testemunhas arroladas pela ré, Nelson Ribeiro (id. 225850364 na origem), Thiago Nurian (id. 225850359 na origem), Marinês Neves (id. 225845394 na origem) e Thaila Lima Santos (id. 225850362 na origem), esta na condição de informante, reconhecem que a ré reside no imóvel desde 2015, mas não souberam dizer a que título ocupa o bem. Com efeito, a alegação da ré de que o imóvel foi um presente do seu pai não restou provada nos autos. Ao contrário, na escritura pública declaratória juntada pela autora, o genitor da ré declarou que o imóvel foi comprado pela autora em 21/10/2014, bem assim que o comodato da casa dos fundos foi concedido pela autora à ré. Também esclareceu que a casa principal era objeto de locação para terceiros, quando, em 2021, a ré compareceu sem autorização à imobiliária Lucas de França, retirou as chaves do imóvel e passou a ocupá-lo indevidamente desde então (id. 197961055 na origem). Deveras, o substabelecimento concedido ao pai da ré, em 16/06/2015, na procuração de id. 189080842, confirma o relato da testemunha Paulo Francisco da Silva, no sentido de que Geraldo foi responsável por negociar a venda do imóvel à parte autora à época. Diante desse cenário, imperativo reconhecer a falta de probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro a atribuição do efeito suspensivo à apelação a ser interposta. Intimem-se. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual será interposta a apelação (processo n. 0716749-64.2023.8.07.0005). Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Instituições de Direito Civil, Volume IV, por Caio Mário da Silva Pereira, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 12.